Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração foi interposto pela Associação Positiva de Brasília  APB contra o Acórdão 8.675/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Positiva de Brasília (APB) contra o Acórdão 8675/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Positiva de Brasília (APB) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.